Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-09.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO PACTO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
1. O sistema processual deve ter como diretriz os princípios da economia e celeridade processual, buscando-se o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais.
2. Sob esse prisma, é possível estender a aplicação do art. 922 do CPC aos casos de acordo celebrados no curso de ação de busca e apreensão, devendo ficar o feito suspenso até que sobrevenha o total adimplemento da obrigação, precipuamente quando a parte devedora, no acordo entabulado, não se opôs à suspensão.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados em primeira instância.